Tribunal: TCU
Processo: 007.841/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amazonas em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 1148/2008, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 653241, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE LABREA/AMNO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. (no da TCE no sistema: 1714/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10567/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amazonas, em desfavor de Gean Campos de Barros e Evaldo de Souza Gomes, em razão da omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de compromisso de registro Siafi 653241 (peça 8) firmado entre a Funasa e o Município de Lábrea - AM, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Sistema de Abastecimento de Agua para atender o Município de Labrea/AM no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2008". Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo; Considerando que, no caso concreto, verificou-se a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; Considerando as manifestações uniformes emitidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial deste Tribunal (peças 145 a 146) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 147), no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente, cujos argumentos incorporo as razões de decidir; Considerando que a prescrição pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU, bem como dar conhecimento deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 007.841/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Evaldo de Souza Gomes (XXX.987.292-XX); Gean Campos de Barros (XXX.682.572-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Lábrea - AM. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.